Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se a distribuição dos ônus da sucumbência estabelecida pelo Juízo singular está correta.
2. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pela demandante.
3. No caso em exame não se afigura presente eventual conduta que possa ser ajustada a uma das hipóteses ensejadoras da aplicação de multa por litigância de má-fé, nos moldes do art. 80 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.